Tribunal: TJSP
Processo: 1000468-04.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Taxa de Juros Remuneratórios. Cobrança superior à média do mercado que, por si só, não configura abusividade. Impugnação dos juros correspondentes ao Custo Efetivo Total (CET) da operação financeira que se confunde com a impugnação das tarifas cobradas no bojo do contrato. Perícia Contábil. Desnecessidade. Matéria exclusivamente de direito. Ausência de indícios de cobrança a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Taxa de Juros Remuneratórios. Cobrança superior à média do mercado que, por si só, não configura abusividade. Impugnação dos juros correspondentes ao Custo Efetivo Total (CET) da operação financeira que se confunde com a impugnação das tarifas cobradas no bojo do contrato. Perícia Contábil. Desnecessidade. Matéria exclusivamente de direito. Ausência de indícios de cobrança a maior. Dano moral indenizável. Ausência de impugnação específica por parte da requerida. Presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial que não é absoluta. Inexistência de prova de que o requerente foi compelido a dirigir-se a outra cidade para retirada do veículo após baixa da busca e apreensão. Acordo havido entre as partes nos autos da ação de busca e apreensão, com assinatura do requerente e anuência com a restituição do veículo nos termos apresentados. Não evidenciado nexo causal entre a conduta da ré e dano eventualmente suportado pelo requerente.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000468-04.2020.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
MARCOS FELIPE LACERDA DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000468-04.2020.8.26.0597 -Voto no
2
Voto no 35.098
Processo no: 1000468-04.2020.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Apelante: MARCOS FELIPE LACERDA DE FREITAS
Apelado:
OMNI
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL. Taxa de Juros Remuneratórios.
Cobrança superior à média do mercado que, por si só, não
configura
abusividade.
Impugnação
dos
juros
correspondentes ao Custo Efetivo Total (CET) da operação
financeira que se confunde com a impugnação das tarifas
cobradas no bojo do contrato. Perícia Contábil. Desnecessidade. Matéria exclusivamente de direito.
Ausência de indícios de cobrança a maior. Dano moral
indenizável. Ausência de impugnação específica por parte
da requerida. Presunção de veracidade dos fatos narrados na
exordial que não é absoluta. Inexistência de prova de que o
requerente foi compelido a dirigir-se a outra cidade para
retirada do veículo após baixa da busca e apreensão. Acordo
havido entre as partes nos autos da ação de busca e
apreensão, com assinatura do requerente e anuência com a
restituição do veículo nos termos apresentados. Não
evidenciado nexo causal entre a conduta da ré e dano
eventualmente suportado pelo requerente.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação movido em face da r.
sentença de fls. 121/124 que julgou parcialmente procedente o
pleito autoral para condenar a requerida a restituir de forma simples
os valores cobrados a título de tarifa de avaliação do bem, com a
condenação do autor em custas, despesas e honorários fixados em
20% sobre o valor da causa em razão da sucumbência mínima da
ré, observada a gratuidade de justiça.
O autor apelante alega, em síntese, que não houve
impugnação da ré no tocante à indenização por danos morais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000468-04.2020.8.26.0597 -Voto no
3
os juros cobrados são muito superiores à média praticada pelo
mercado, que a indenização por danos morais é devida em
decorrência de sua não impugnação, que houve cerceamento de
defesa consistente na impossibilidade de produção de prova pericial
contábil. Requer a reforma da sentença no tocante à indenização
por danos morais e inversão do ônus da sucumbência.
Contrarrazões em fls. 146/156.
Do necessário, é o relatório.
No que tange aos juros remuneratórios cobrados, não
se observa abusividade no que tange à taxa de juros pactuada e
aplicada, merecendo tampouco reforma o disposto no referido
contrato acerca da capitalização mensal dos juros pactuados.
De fato, o patamar de juros remuneratórios fixado no
contrato é de 3,54% ao mês, conforme se evidencia do contrato de
fls. 73, sendo certo que a taxa impugnada pelo autor corresponde,
na verdade, ao Custo Efetivo Total (CET) da operação, a qual
inclui, em seu cálculo, os valores das tarifas e tributos concernentes
à operação de crédito disputada.
Conforme dados divulgados pelo Banco Central do
Brasil, a taxa média de juros praticada em operações análogas à
época da contratação do instrumento ora discutido era de 1,74% ao
mês1, sendo certo que a taxa ora impugnada não aberra
excessivamente da média praticada pelo mercado, de modo que é
1 Dados divulgados no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLoc
alizarSeries Código 25741.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000468-04.2020.8.26.0597 -Voto no
4
incabível sua readequação, mantidos os termos do contratado, em
observância ao princípio do pacta sunt servanda.
Frise-se, ademais, que a taxa média do mercado não
constitui valor fixo a vincular absolutamente os contratos
pactuados, tratando-se de valor obtido a partir das diversas taxas
cobradas a maior e menor por diversas instituições financeiras, não
havendo que se falar em readequação em casos nos quais não se
demonstra
excessiva
discrepância
no
patamar
dos
juros
remuneratórios pactuados.
Ademais, muito embora a taxa correspondente ao
Custo Efetivo Total seja de 5,90% ao mês, o cálculo de tal valor
compreende os tributos e tarifas adjuntas ao contrato (seguro,
avaliação do bem e Imposto sobre Operações Financeiras), sendo
certo que tais tarifas foram impugnadas pelo autor e analisadas pelo
MM. Juízo a quo, de modo que a pleiteada readequação da taxa de
juros correspondente ao Custo Efetivo Total em conjunto com a
extirpação das tarifas impugnadas constituiria evidente bis in idem.
No que se refere à pleiteada declaração de
cerceamento de defesa, não há que se falar em necessidade de
perícia contábil no caso em tela, tendo em vista que a controvérsia
fático-jurídica em questão resume-se à demonstração da suposta
abusividade das tarifas e de sua efetiva cobrança, para a qual basta
a prova documental trazida aos autos por requerente e requerido. A
esse respeito, já se manifestou esta Colenda 22a Câmara de Direito
Privado em outras oportunidades, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000468-04.2020.8.26.0597 -Voto no
5
Apelação Cível. Ação revisional cumulada
com declaratória de nulidade de cláusula
contratual e inexigibilidade de débito.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Desnecessidade de prova
pericial. Matéria exclusivamente de direito.
Preliminar rejeitada. Autor que alega
cobrança de juros diversa da contratada.
Hipótese
não
configurada.
Juros
contratados. Legalidade. Custo Efetivo
Total (CET) que não se confunde com os
juros remuneratórios, pois abrange, além
destes, os demais custos embutidos na
operação. Expressa previsão de juros anuais
superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Comissão de permanência.
Admissibilidade, desde que não cumulada
com demais encargos moratórios. Exegese
da Súmula no 472 do C. STJ. Restrição
desrespeitada no caso, em razão da
cumulação com multa moratória e juros de
mora.
Manutenção
da
comissão
de
permanência sem a cumulação, porém, pela
taxa média de mercado, a não ser que a
contratada
seja
inferior.
Taxas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000468-04.2020.8.26.0597 -Voto no
6
administrativas. Precedente do C. STJ em
sede de recurso repetitivo. Avaliação de
bens.
Tarifa
excluída
por
falta
de
comprovante de realização da despesa.
Restituição deste valor na forma simples.
Sucumbência recíproca. Sentença reformada
em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005181-24.2015.8.26.0071;
Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru -
6a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/03/2019; Data de Registro: 28/03/2019)
Insta ressaltar que é faculdade do magistrado, como
destinatário
da
produção
probatória,
indeferir
as
provas
consideradas desnecessárias, redundantes ou protelatórias, não se
evidenciando, ainda, no cálculo trazido pelo próprio requerente,
indícios de descumprimento do contrato como pactuado, com
cobrança de juros a maior. Assim, não razão à parte acerca da
imprescindibilidade da prova pericial.
No que tange à indenização por danos morais
pleiteada, é de se esclarecer que, embora não tenha havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000468-04.2020.8.26.0597 -Voto no
7
impugnação específica por parte da requerida relativamente ao
alegado, especificamente no que diz respeito à devolução do
veículo em comarca diversa após busca e apreensão determinada
pelo juízo em outra ação, não pode ser tida por absoluta a
presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial em
decorrência de sua não impugnação específica. De fato, conforme
estabelece o artigo 345 do Código de Processo Civil:
Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art.
344 se:
IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem
inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.
Ressalte-se, ademais, que não se verifica nos autos
prova demonstração específica do alegado, qual seja, de que o autor
tenha sido compelido a se dirigir a outra cidade para retirada do
veículo após a baixa de sua busca e apreensão
Ademais, constam dos autos do processo de no
1005120-35.2018.8.26.0597, em trâmite perante a 1a Comarca
Cível de Sertãozinho, feito no qual ocorreu a mencionada busca e
apreensão, composição realizada pelas partes para a apreensão do
veículo, com termo assinado pelo ora requerente manifestando nada
haver a reclamar em decorrência do pactuado.
Assim, não restam evidenciados o nexo causal e a
existência de ato ilícito a estear a pretensão indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000468-04.2020.8.26.0597 -Voto no
8
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso. Em razão do ora decidido,
mantidos os ônus sucumbenciais nos termos e patamares fixados
pelo MM. Juízo a quo, visto que já arbitrados no máximo patamar
previsto pelo artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator